Tribunal: TJES
Processo: 5000409-69.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-69.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAYARA CASOTI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMO CAUSA EXCLUDENTE DE COBERTURA. SÚMULA 620 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. CONDIÇÕES ADVERSAS DA VIA. ATO ILÍCITO DO SEGURADO NÃO COMPROVADO. RECURSO DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banestes Seguros S.A. contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro prestamista c/c indenização por danos morais ajuizada por Nayara Casoti, em nome dos menores impúberes L.C.F. e M.F.C., tendente à reforma da decisão que reconheceu o direito à cobertura securitária decorrente de morte por acidente do segurado Felix Tesch Francisco, com condenação da seguradora ao pagamento das quantias previstas em duas apólices no valor de R$ 27.240,30 e R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o estado de embriaguez do segurado exclui o dever de indenizar da seguradora; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de exclusão de cobertura por ato ilícito doloso incide na hipótese; (iii) determinar se houve demonstração de nexo causal entre a embriaguez e o acidente que culminou na morte do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A embriaguez do segurado, ainda que constatada por laudo cadavérico, não exime a seguradora da obrigação de indenizar, conforme Súmula 620 do STJ e jurisprudência consolidada que reconhece a natureza do seguro de vida como contrato com risco agravado inerente.

4)
Inexiste nos autos prova inequívoca de que a embriaguez tenha sido a causa direta ou determinante do acidente, recaindo sobre a seguradora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

5)
O inquérito policial apontou como causa do acidente as condições da via – molhada e sem iluminação – afastando a tese de que o sinistro resultou de conduta dolosa do segurado.

6)
O contrato em questão é de seguro prestamista com cobertura para "morte por qualquer causa", incluído no gênero dos seguros de pessoa, cuja cláusula de exclusão por embriaguez carece de validade à luz do Ofício Circular SUSEP nº 08/2007, que veda tais disposições.

7)
A recusa da seguradora ao pagamento da indenização afronta princípios contratuais, normas consumeristas e a função social do contrato de seguro, ao não demonstrar adequadamente a exclusão alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez do segurado não exclui, por si só, o direito à indenização securitária em seguro de vida, nos termos da Súmula 620 do STJ.

2. Cabe à seguradora comprovar, de forma inequívoca, que o estado de embriaguez constituiu causa direta do acidente para afastar a cobertura contratual.

3. É inválida a cláusula de exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez em contrato de seguro de vida que prevê morte por qualquer causa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 373 e §11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 620 do STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.854/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/7/2023; STJ, EREsp n. 973.725/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 02/05/2018; STJ, REsp n. 1.999.624/PR, rel. Min. Raul Araújo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à cobertura de seguro de vida em caso de acidente com resultado morte, em que se alega a embriaguez do segurado como causa de agravamento do risco.

Extrai-se dos autos que o evento danoso ocorreu por volta das 21h25min do dia 21 de dezembro de 2023, na Rodovia BR 101, altura do km 234, sentido crescente, onde o segurado, Felix Tesch Francisco, colidiu com outro veículo, vindo a óbito em decorrência do impacto.

A companheira do
de cujus
, e os filhos menores ingressaram com a presente ação visando a cobertura de dois seguros prestamistas, cujas apólices previam expressamente indenização por morte de qualquer causa, no valor de R$ 27.240,30 e R$ 5.000,00, respectivamente.

Segundo se depreende, a seguradora reconhece a existência das apólices, mas alega a incidência de cláusula de exclusão, sob o argumento de que o segurado, ao dirigir embriagado, praticou ato ilícito doloso, contribuindo de forma decisiva para o sinistro.

Sem embargo, o argumento encontra óbice jurídico relevante na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que por meio da Súmula 620, afirma que a “
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
.”

Diferentemente do que ocorre nos casos de seguro de veículo automotor, nessa modalidade é inerente o agravamento do risco, conforme se extrai da hodierna jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência. 1.1. O entendimento, ratificado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp n. 973.725/SP (Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018) e, mais recentemente, no julgamento do REsp n. 1.999.624/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/09/2022, acórdão pendente de publicação), encontra-se sedimentado na nota n. 620 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual "[a] embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".
2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local oferece fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2.1.
No caso concreto, o julgamento amparou-se na firme jurisprudência do STJ sobre a matéria, sendo descabido exigir da Corte estadual que examine com aprofundamento de detalhes todas as circunstâncias em que se deu o acidente, como a velocidade na qual o segurado conduzia seu automóvel e a inexistência de outros veículos no local, elementos cuja aferição não se mostra relevante para alterar o resultado do julgamento.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.854/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Logo, a mera constatação de presença de álcool no sangue — no caso, 17,9 dg/L — não autoriza, por si, a exclusão da cobertura, exigindo-se demonstração inequívoca de que tal condição fora causa direta ou preponderante do acidente.

Dita demonstração inexiste nos autos.

Como é cediço, o ônus probatório de demonstrar fato impeditivo ao direito à cobertura recai, por disposição do inciso II do art. 373 do CPC, sobre a seguradora.

In casu
, o inquérito policial concluíra que a perda do controle do veículo decorreu das condições da via, molhada em razão da chuva e sem iluminação pública, o que afasta a versão de que a embriaguez fora fator determinante do sinistro.

Além disso, trata-se de contrato de seguro prestamista com cobertura para “
morte por qualquer causa
”, categoria inserida no gênero dos seguros de pessoa.

Nesse contexto, a própria SUSEP, por meio do Ofício Circular nº 08/2007, veda cláusulas que excluam a cobertura em hipóteses de sinistros decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo, entendimento que reforça a ilicitude da cláusula invocada pela seguradora.

Verifica-se, pois, que a recusa ao pagamento da indenização desrespeita normas protetivas do consumidor e ignora o caráter social do contrato de seguro de vida, cuja função é oferecer proteção econômica ao núcleo familiar do segurado diante do falecimento, independentemente da causa, salvo exceções legais claramente demonstradas, o que não se verificou.

Destarte, as alegações da apelante se revelam infundadas.

As provas produzidas — laudos periciais, boletim de ocorrência e documentos contratuais — convergem para a manutenção da sentença, que observou adequadamente o ordenamento jurídico, os princípios contratuais e os postulados protetivos do direito do consumidor.

Por conseguinte, a tese de agravamento do risco por embriaguez não encontra amparo na prova dos autos, tampouco possui respaldo legal ou jurisprudencial que sustente a reforma da decisão.

A propósito, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao bem apreciar a questão:

[...] Embora tenha havido uma infração à norma de trânsito,
o Inquérito Policial concluiu que o acidente foi causado pela chuva e pelo pavimento escorregadio, o que fez com que o segurado perdesse o controle do veículo, resultando na colisão frontal.

Assim, não foi comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e o estado de embriaguez da vítima, invalidando os argumentos apresentados pela apelante. Confirmar a tese trazida de que o segurado agravou intencionalmente os riscos ao ingerir bebida alcóolica, e, que em condições de sobriedade, a manobra teria sido melhor executada, não passa de mera especulação.

Neste contexto, mostra-se acertada a conclusão do magistrado
a quo
. [...] (
g.n
.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro, em 2%, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.